Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal, formulado por SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF. A apelação foi interposta pela entidade sindical em face à sentença da Oitava Vara de Fazenda Pública do DF, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O recurso ainda não foi distribuído nesta instância recursal e se encontra na vara de origem com prazo em curso para oferecimento de contrarrazões. O pedido de antecipação da tutela recursal foi fundamentado no fato de que o Governador do Distrito Federal teria editado decreto, após a interposição da apelação, que concedeu direito ao recesso de final de ano aos servidores do âmbito da Administração Direta e Indireta do DF. Com isso, pugnou que a antecipação de tutela fosse deferida para “determinar que o Distrito Federal adote as medidas administrativas necessárias para a aplicação do recesso de final de ano também aos servidores plantonistas da Polícia Civil do Distrito Federal neste ano (2019) e início de 2020, de acordo com o Decreto Distrital no 40.326.” (ID. 13407893 – Págs. 1/14). Em razão de a petição ter sido protocolada no período de recesso deste Tribunal de Justiça, o Desembargador Presidente decidiu pela ausência de urgência para o pedido ser apreciado em sede de plantão judiciário (ID. 13407919 – Págs. 1/2). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de tutela antecipada de urgência, originada de ação de obrigação de fazer, ajuizada por SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e na fase recursal, seja pela previsão específica na norma de regência de cada recurso, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Ressalte-se, porém, que a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial, seja porque resolveu o mérito após uma análise percuciente e aprofundada do acervo probatório, seja porque deixou de resolver o mérito, uma vez ausentes os pressupostos de validade do processo (sentido lato sensu) ou as condições da ação (art. 485, CPC). De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida, principalmente, porque o pedido de tutela antecipada trata de matéria estranha aos pleitos recursais. Senão vejamos. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que haveria litispendência entre esta ação de obrigação de fazer, que busca determinar ao DF a concessão do recesso de final de ano para os servidores plantonistas da Polícia Civil, e o mandado de segurança em que o sindicato pleiteava a análise, pelo Diretor Geral da PC-DF, do pedido de concessão do recesso. Da consulta processual, vê-se que o sindicato, em seu recurso de apelação, resume-se a pedir o indeferimento da preliminar de litispendência e o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. Como se vê, a determinação para que o DF concedesse o recesso não foi objeto do recurso. De mais a mais, a edição do decreto, que concede o recesso aos servidores distritais, não seria fato novo suficiente para autorizar a análise por essa instância recursal de pedido, porque não constou nas razões de apelação. Isso porque, a primus ictus oculi, o decreto repetiria o mesmo teor daqueles editados em anos anteriores e que embasariam o pedido principal na ação de obrigação de fazer. Por fim, também não se verificaria a urgência, uma vez que o sindicato formulou o pedido para que, se fosse o caso, o direito ao recesso dos servidores plantonistas pudesse ser deferido em regime diferenciado, isto é, fora do período de recesso dos servidores que cumprem carga horária ordinária, o que afastaria a ocorrência de dano à parte caso o pedido fosse analisado após o período regular do recesso 2019/2020. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.